Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA ORIGEM.
1. De acordo com o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. Os alimentos fixados pela sentença poderiam ser reduzidos se houvesse provas da impossibilidade do alimentante de prestá-los, o que não ocorre no presente caso. Não constam nos autos nenhuma evidência que possa esclarecer a real situação financeira do apelante/autor. Instado a juntar aos autos extratos bancários e a cópia completa das três últimas declarações de renda, quedou-se inerte.
3. Outrossim, também não foi comprovado que ele vive uma vida de ostentação. Os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a renda mensal do autor é de R$ 10.000,00, conforme alegado pelo réu.
4. A extraordinariedade sanitária advinda do COVID 19, e seus reflexos sociais e financeiros, que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para escusar o apelante de contribuir proporcionalmente com o sustento de seu filho.
5. . Diante da sucumbência de parte do pedido, a condenação, na sentença, ao pagamento da verba sucumbencial deve ser recíproca.
6. Apelação conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e provida em parte.